Tribunal: TJDFT
Processo: 0724452-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724452-74.2022.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANIELA DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo apelante contra decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu da apelação em razão da ausência de recolhimento do preparo. Intimo a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto (art. 1021, §2o, do CPC). Brasília/DF, 31 de julho de 2024. (wi) AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator